Tribunal: STJ
Processo: 0496643-24.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 756 - SC(2025/0496643-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARMANDO TARANTO JUNIOR
AGRAVANTE
: REGINA LUCIA DE SOUZA TARANTO
ADVOGADO
: HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO - SC007487
AGRAVADO
: EDISOM LUIZ MARTINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
QUE
DEIXA
DE
IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E DA
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. RAZÕES SUSCITADAS DISSOCIADAS DO QUE
EFETIVAMENTE FORA DECIDIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, enseja o não conhecimento do agravo interno, pois, mantidos
incólumes as razões expendidas na decisão agravada (CPC, arts. 932, III e
1.021, § 1o). Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/03/2026
09/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f91f58a0-44a8-43f3-a460-341b5c5bd48d

AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 756 - SC (2025/0496643-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARMANDO TARANTO JUNIOR
AGRAVANTE
: REGINA LUCIA DE SOUZA TARANTO
ADVOGADO
: HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO - SC007487
AGRAVADO
: EDISOM LUIZ MARTINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
QUE
DEIXA
DE
IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E DA
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. RAZÕES SUSCITADAS DISSOCIADAS DO QUE
EFETIVAMENTE FORA DECIDIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
enseja o não conhecimento do agravo interno, pois, mantidos incólumes as
razões expendidas na decisão agravada (CPC, arts. 932, III e 1.021, § 1o).
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ARMANDO TARANTO JUNIOR E
1.
REGINA LÚCIA SOUZA TARANTO contra a decisão de fls. 20-22 que não conheceu do pedido
de tutela antecipada antecedente.
Em suas confusas e suscintas razões, sustenta que:
a) "recurso tendo em vista advento de v decisão de encaminhamento ao c stj, e,
havendo termo aditivo que foi feito entre as partes principais, anulando, aval, constituição em
mora parcial nula e mandado de citaçaó nulo, no processo de conhecimento tempestivamente
apelo, não há para motivo para execução não havendo motivo para execução a suspensão do
";
trãmite recursal da apelação é medida que se impõe
b) "o pedido cautelar antecipatório na forma da tutela, está em direito e riste ao
regime do c. stj, requerendo a reforma e expedição da ordem de suspensão do trâmite do processo
".
de segundo grau e execução de primeiro grau, até deslinde do recurso
É o relatório.

.
Documento eletrônico VDA53646998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:54:17
Código de Controle do Documento: b50c9554-b828-41b7-808a-d2687ca5aa75

VOTO
A irresignação não prospera.
2.
Com efeito, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada
de que não conheceu do pedido de tutela antecipada antecedente porque: a) "se trata de petição de
difícil compreensão, além de não apontar os requisitos para a concessão da tutela antecipada,
nem o
nem o
fumus boni iuris
.
periculum in mora Assim, não havendo como se aferir se há
fumaça do bom direito ou perigo da demora, não há falar em preenchimento dos requisitos
"; b) "
autorizadores da pretensão cautelar antecedente
a tutela está
,
deficientemente instruída não
tendo o requerente juntado peça alguma em seu pleito, nem petição inicial, nem decisão ou
sentença de primeiro grau, nem acórdão recorrido, nem recurso especial, nem decisão de
(para se analisar as incidências da Súmulas 634 e 635 do STF), simplesmente não
admissibilidade
se instruiu com peça alguma a presente pretensão. Ora, a medida cautelar, embora dependente do
processo principal em seu caráter ontológico, é procedimentalmente autônoma, necessitando ser
instruída com as peças imprescindíveis à sua análise. Aplicável, pois, por analogia, o verbete n.
"
288 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
Dessarte, como os agravantes simplesmente não impugnou de forma específica os
referidos fundamentos da decisão agravada, como seria de rigor, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, circunstância que enseja o não conhecimento do agravo interno.
Nesse sentido, é a jurisprudência da Casa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021,
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. CUMPRIMENTO DE
CPC/2015;
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DILAÇÃO DO PRAZO
PROCESSUAL APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO REGULAR.
PREMISSA FÁTICA INCONTROVERSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7
DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ,
art. 1.021,
CPC/2015;
a
parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno,
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O conhecimento do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7 desta
Corte, pois é incontroversa a premissa fática de que a prorrogação do prazo
processual, além de ter sido concedida de ofício, ocorreu após o término do
prazo regular.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.942.013/RS,
AFRÂNIO VILELA
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
1/4/2025.
_____________
PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53646998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:54:17
Código de Controle do Documento: b50c9554-b828-41b7-808a-d2687ca5aa75

2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.117.661/BA,
JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
26/10/2022.
____________
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO NCPC) - DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU O RECLAMO -
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do
§1o, do
art. 1.021,
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
CPC/2015.
demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado.
Aplicação da
"É inviável o agravo do
do CPC[73]
Súmula 182/STJ:
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 955.098/PI,
MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
DJe
06/04/2017,
19/04/2017)
___________
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO
DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. RECURSO DO CREDOR. REEXAME.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA
SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o, DO CPC DE 2015.
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Concluído pela Corte de origem que o recorrente, embora tenha atingido a
maioridade, ainda faz jus aos alimentos, porém em percentual menor da renda
do recorrido, seu genitor, o reexame da questão esbarra no óbice de que trata o
verbete n. 7 da Súmula desta Casa.
2. Nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 903.181/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
18/04/2017,
27/04/2017)

Incidência da Súm 182 do STJ.

3. Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53646998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:54:17
Código de Controle do Documento: b50c9554-b828-41b7-808a-d2687ca5aa75

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt na TutAntAnt 756 / SC
Número Registro: 2025/0496643-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50144296720258240000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ARMANDO TARANTO JUNIOR
REQUERENTE : REGINA LUCIA DE SOUZA TARANTO
ADVOGADO
: HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO - SC007487
REQUERIDO
: EDISOM LUIZ MARTINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARMANDO TARANTO JUNIOR
AGRAVANTE : REGINA LUCIA DE SOUZA TARANTO
ADVOGADO : HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO - SC007487
AGRAVADO
: EDISOM LUIZ MARTINI
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54846972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:13
Código de Controle do Documento: 840db694-2059-4fa9-9710-2806af043879

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:13
Código de Controle do Documento: 840db694-2059-4fa9-9710-2806af043879